Tribunal: TJMT
Processo: 1014632-61.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014632-61.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILMAR DE SOUZA FEITOSA - CPF: 012.870.431-43 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014632-61.2019.8.11.0003

APELANTE: VILMAR DE SOUZA FEITOSA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSSE RECURSAL –
PRELIMINAR
REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APURADA IRREGULARMENTE – COBRANÇA INDEVIDA –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DEVER DE REPARAR – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

Constatada a utilidade e a adequação do provimento jurisdicional pretendido, sendo possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo do
decisum
, rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal.

A inscrição do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito com fundamento em débito apurado irregularmente configura ato ilícito e gera o dever de indenizar.

No arbitramento do valor da reparação, devem ser consideradas as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

A alteração de parte do
decisum
repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser redimensionados de forma proporcional ao decaimento de cada litigante.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014632-61.2019.8.11.0003

APELANTE: VILMAR DE SOUZA FEITOSA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para declarar inexistente a dívida de R$950,47, arbitrar a verba honorária em 10% do valor da causa e distribuir os ônus sucumbenciais em 50% para cada litigante.

O apelante alega que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, o que não teria sido contestado pela parte contrária e por isso a matéria é incontroversa. Aduz que os danos morais causados por esse ato são presumidos.

Em contrarrazões, a apelada argui falta de interesse recursal (Id n. 58720061).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014632-61.2019.8.11.0003

APELANTE: VILMAR DE SOUZA FEITOSA

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

FALTA DE INTERESSE RECURSAL

A apelada argui que não foram impugnados com objetividade os fundamentos da sentença.

Contudo, o apelante cumpriu minimamente o ônus argumentativo ao insurgir-se contra a improcedência dos danos morais.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo sob o argumento de que foi cobrado indevidamente por débito originário de recuperação de consumo de energia elétrica, e de que o serviço foi suspenso por 24 horas e seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito em questão.

A irregularidade da cobrança já ficou definida na sentença; cumpre averiguar se a situação retratada gera danos morais.

Na inicial o apelante afirma que houve o corte no fornecimento da energia em sua unidade consumidora, bem como o apontamento restritivo derivado da fatura de R$950,47.

Comprovou que a inclusão na Serasa (Id n. 58719461) é imotivada visto que tem origem em dívida decorrente de apuração irregular de consumo pretérito. Portanto, é flagrante o ato ilícito, passível de reparação, que deve ser definida em valor que atenda a
os critérios elencados no artigo 944 do Código Civil, à jurisprudência e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Mostra-se adequada ao cumprimento do caráter pedagógico da medida, sem causar vantagem exagerada ao apelante, a importância de R$10.000,00.

Julgados desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – COBRANÇA INJUSTIFICADA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR – READEQUAÇÃO –
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No arbitramento do valor da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Se, sopesados esses elementos, mostrar-se ínfimo o montante estipulado, a sua majoração se impõe.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ). A verba honorária é fixada em consonância com os critérios do artigo 85, §2o, do CPC, e comporta alteração quando revelar-se irrisória para remunerar de forma digna o desempenho do profissional.

(RAC n. 0000547-23.2016, DJe 15-2-2019).

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DUPLICATA MERCANTIL - PROTESTO DE TÍTULO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA - PESSOA JURIDICA - DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - DESNECESSIDADE - ILICITUDE DO ATO CONFIGURADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM - ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pessoa jurídica é passível de sofrer danos morais (Súmula 227/STJ). Comprovada a inscrição da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes e o protesto indevido de dívida quitada, desnecessária a prova do dano que decorre da própria conduta ilegal. Se o valor fixado na condenação se mostra desarrazoado, impõe-se a sua adequação para que não fique caracterizado o enriquecimento sem causa da vítima.
(TJMT, RAC n. 40147/2010, DJ 4-8-2010).

Diante da alteração substancial de parte da sentença, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos para que melhor representem o resultado da demanda e, por conseguinte, as custas e os honorários advocatícios ficam inteiramente a cargo da ré.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para arbitrar a indenização por danos morais em R$10.000,00, e redefinir o ônus da sucumbência, com os quais a apelada arcará integralmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020